Tribunal: STF
Processo: ARE 1443144
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREVISÃO LEGAL DE ESCALONAMENTO DE VENCIMENTOS PARA EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS – TEMA N.º 315 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO STF – INAPLICABILIDADE – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E DESDE O EVENTO DANOSO – ARTIGO 85, § 4.º, INCISO II, DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I. Se a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconheceu a equiparação salarial dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Nível Superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. 



    II. A hipótese em análise não se amolda aos casos examinados no STF no julgamento do RE 592.317 (‘Tema 315: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’) tampouco à Súmula Vinculante n.º 37, do STF (‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’), porquanto não se trata de uma decisão judicial (Poder Judiciário) concedendo aumento de vencimentos com fundamento na isonomia. O reconhecimento da equiparação salarial foi feito pela própria Administração Pública. 



    III. O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar. 



    IV. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-e por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947 (tema 810). 



    V. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 



    VI. Desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.” (Doc. 12, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 20). Alega, em síntese, que o Tribunal de origem, ao declarar o direito dos ora recorridos às diferenças salariais decorrentes de equiparação dos cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, violou o texto constitucional.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul determinou o retorno ao órgão julgador para possível adequação ao Tema 1.126 da Repercussão Geral (Doc. 42).



    A 2ª Câmara Cível do TJMS, em juízo positivo de retratação, proveu parcialmente a apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, reformando a sentença apenas para afastar a condenação referente ao período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TESE FIRMADA NO ARE N.º 1.278.713/MS (TEMA N.º 1.126) – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. 



    I. Conforme entendimento firmado no ARE n.º 1.278.713/MS (Tema n.º 1.126), submetido a repercussão geral pelo STF, ‘ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    II. Diante do flagrante desequilíbrio de tratamento remuneratório conferido a dois cargos com as mesmas atribuições, impõe-se o reconhecimento do desvio de função a partir da vigência da Lei Estadual n.º 4.834/2016, devendo haver a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, bem como o pagamento retroativo da diferença até 31.12.2019, quando cessou a discrepância salarial entre os cargos. 



    III. O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar.” (Doc. 43, p. 1, destaquei) 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, com supedâneo na Lei Estadual 4.348/2016.



    O artigo 2º da referida lei dispôs sobre a equiparação gradual dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, com expressa previsão de escalonamento.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada sobre a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia salarial, por intermédio de decisões judiciais. Nesse sentido, ainda na década de 1960, o Plenário desta Corte aprovou a edição da Súmula 339, in litteris:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”



    Posteriormente, em 16/10/2014, o Plenário desta Corte acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, Rel. Min. Gilmar Mendes, e converteu a Súmula 339 na Súmula Vinculante 37, mantida a mesma redação. 



    Na esteira dessa remansosa jurisprudência, ao julgar o ARE 1.278.713, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tema 1.126 da Repercussão Geral, DJe de 25/02/2021, o Plenário do Supremo Federal fixou a seguinte tese: 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.” 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Destaquei)



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016.



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos, proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 52.497-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/07/2022, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



      4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.397.468-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.834/2016. SERVIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação imediata da equiparação entre cargos Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, em substituição ao parcelamento previsto na Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no princípio da isonomia fere o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 50.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022, destaquei)



    Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao reconhecer o direito da parte ora recorrida à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente